Tribunal: STF
Processo: HC 254993
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Heraldo Bianchy Santos Felipe Serra em favor de Miqueias Daniel Santana Serafim  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 931.921/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 11)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 6)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de entorpecentes. (p. 8)



    Afirma que “a natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do ne bis in idem”. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, na medida em que o acórdão assim se manifestou acerca da aplicação da causa de diminuição:



    ‘No derradeiro degrau do método trifásico o preclaro sentenciante negou a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei de regência, sob o seguinte fundamento:



    ‘... deve ser frisado não ser o caso de aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, justificando-se tal em razão de haver prova bastante de se dedicar o réu a atividades criminosas, pois a quantidade e diversidade de droga apreendida, o encontro de quantia de dinheiro, bem como estar o réu trabalhando em ação coordenada, vendendo droga reiteradamente droga para terceiros, percebendo, inclusive, numerário pelo ‘serviço’, apontam que o réu estaria a fazer do comércio ilegal de drogas seu meio de vida, trabalhando e sobrevivendo a partir desta ilegal e nefasta atividade’.



    No caso concreto apurou-se que Miqueias Daniel: I) admitiu dedicar-se ao comércio espúrio, narrando inclusive que “trabalhava” na “biqueira” havia três dias (cf. mídia a fls. 220, noticiou que recebia dinheiro - aproximadamente cem reais por dia - para vender as substâncias clandestinas); II) foi capturado na posse de alentada quantidade de entorpecentes diversos [51 porções de maconha (147,92g de massa líquida), 120 microtubos de cocaína (123,16g de massa líquida) e 30 pedras de crack (7,18g de massa líquida), conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 06/7, laudo de constatação de fls. 14/9 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 83/5] - esses fatores indigitam envolvimento com atividades criminosas e desautorizam a redução trazida pelo citado preceito da Lei de Drogas.



    A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável narcotraficante que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente ‘não se dedique às atividades criminosas’.



    (...)’



    Com efeito, o reconhecimento do tráfico privilegiado tem por fundamento a necessidade de distinguir o traficante contumaz e profissional daquele ainda neófito na vida criminosa.



    Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é necessário que o acusado preencha os seguintes requisitos legais: (i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.



    (...)



    No caso, o Tribunal origem deixou bem registrado que o paciente se dedica às atividades criminosas, de forma que tenho que a análise realizada está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática”. (eDOC 17, p. 3 - grifo meu)



    Verifica-se, portanto, que a variedade e a quantidade de drogas não foram o único fundamento para se negar ao paciente a causa de diminuição de pena. Foi reconhecida sua dedicação às atividades criminosas, por haver se integrado a esquema de mercancia de drogas, como por ele confessado em juízo.



    Trago, para ilustração, os arestos no HC 246.968 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024, e no HC 238.596 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 3. Havendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas a partir de dados concretos, dissentir dessa conclusão reclamaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Os contornos do delito — a quantidade e diversidade de droga, o encontro de petrechos relacionados ao tráfico e o trabalho coordenado do paciente e do corréu, recebendo entorpecentes de terceiros para revenda, em sistema de entrega — revelam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. Alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente